Tribunal: TJBA
Processo: 0500121-56.2018.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO n. 0500121-56.2018.8.05.0088 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE GUANAMBI Procurador: GABRIEL DE OLIVEIRA CARVALHO EMBARGADOS: MARISTELA PEREIRA DA SILVA e outros (5) Advogado(s): RODRIGO RINO RIBEIRO PINA ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. INCENTIVO À TITULAÇÃO. LEI MUNICIPAL N. 1.089/2016. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU ADEQUADAMENTE TODAS AS QUESTÕES CONTROVERTIDAS. PRECLUSÃO PROBATÓRIA. JUNTADA DE CERTIFICADOS EM RÉPLICA. FUNDAMENTAÇÃO EXPRESSA SOBRE A ADMISSIBILIDADE DOCUMENTAL E A AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO CONTRADITÓRIO. ANÁLISE DOS PERCENTUAIS DEVIDOS POR SERVIDOR. AUSÊNCIA DE VÍCIO DECLARATÓRIO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DESACOLHIDOS. VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração na apelação n. 0500121-56.2018.8.05.0088, em que figuram como demandantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DESACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.